Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-53.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001239-53.2022.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA TIAGO SOARES - CPF: 010.377.421-17 (EMBARGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e juros de mora desde a citação. A embargante alega omissão no julgado em relação à incidência da Taxa SELIC, com fundamento em alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável à condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração se destinam a sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Não há omissão, pois o acórdão estabeleceu expressamente o INPC como índice aplicável à correção monetária da indenização, em conformidade com o entendimento do Tribunal.

5.
A jurisprudência do Tribunal adota o INPC para correção de condenações por danos morais, inexistindo necessidade de modificação dos parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
O INPC é o índice aplicável para correção monetária de condenações por danos morais, salvo disposição legal ou entendimento jurisprudencial em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CC, art.
406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
em face do acórdão
(Id. 235974159)
que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Francisca
Tiago Soares
,
para reconhecer a falha dos serviços prestados pelo embargante, e condenou à indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado quanto aos parâmetros para a aplicação de juros e correção monetária sobre o valor da condenação
, notadamente “
acerca do disposto no artigo
406, §1º, do Código

Civil, o qual, após recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/20241, passou a prever

expressamente a incidência da Taxa SELIC como forma de correção dos débitos judiciais
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, determinando a aplicação da taxa SELIC como consectário legal da condenação.

Devidamente intimada, a parte embargada
deixou de
apresent
ar

contrarrazões
(I
d.
246242667
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que
o
s embargos de declaração, conforme disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão embargada, sem que, contudo, se constituam em recurso para rediscussão do mérito.

Constou no dispositivo do voto condutor do acórdão:

“
[...]

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a inexistência das dívidas decorrentes dos contratos nos 575568003, 573946146 e 574074402, e determino a exclusão do nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito tão somente em relação a esses contratos, e condeno a apelada à indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Diante do resultado, necessária a inversão do ônus sucumbencial, fixando o percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, ante a ausência de arbitramento do percentual relativo na Primeira Instância.

É como
VOTO
.
”
(Id. 235974157 – fls. 6).

Os embargos de declaração
serve
m
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
a

embargante
sustente a ocorrência de
omissão
em relação à aplicação do índice de atualização da condenação em danos morais,
não prospera.

A uma porque
não houve omissão, porquanto o voto condutor foi claro ao estabelecer o INPC como o índice aplicável para atualização da condenação,
a duas, porque
o voto está em conformidade com o entendimento deste Sodalício.

À
propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável
a
apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1008455-96.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024
)

“[...]
Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação, e a correção monetária deve ser calculada
pelo INPC, a partir da data de cada pagamento indevido
.
[...]”
(N.U 1014111-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024
)

“[...]
Deve ser mantido o valor da condenação, a título de dano moral, quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada, pelo INPC, desde o arbitramento
”
.

(N.U 1002512-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024
)

O acórdão é claro ao estabelecer que o índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais

é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), adotado pelo Tribunal como padrão nas condenações de natureza civil, especialmente para compensações por danos morais, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Portanto, sem maiores delongas e a
partir dessas considerações,
inexiste no v. acórdão obscuridade
, contradição ou omissão
que demande o saneamento por meio dos Embargos.

Por oportuno, convém destacar que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio
de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024